Tribunal: CARF
Processo: 10840.908529/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.908529/2009-81
ACÓRDÃO
3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório de diligência fiscal.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
2
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-48.960 (fls. 1793
a 1797), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo credor
de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro
de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido de
ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal, pois os valores já
ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no
período seguinte, sob pena de dupla utilização.
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS USADOS COMO CUSTO.
Tendo o IPI sido utilizado como custo, não pode ser escriturado no livro de apuração do
imposto para abatimento de débitos sob pena de dupla utilização.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não existe previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio para a correção monetária
dos créditos escriturais do IPI, razão pela qual o contribuinte não pode efetuar tal
correção.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$
79.110,45, dada a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
era inferior ao valor pleiteado e ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem
como tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
3
O Sr. Auditor Fiscal considerou como crédito acumulado de período anterior (até
31/12/2004) apenas o valor de R$ 105.757,30 (cento e cinco mil reais, setecentos e
cinquenta e sete reais e trinta centavos), quando, na realidade, a Requerente
possuía R$ 383.351,63 (trezentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e um
reais e sessenta e três centavos) de créditos. Explica-se. Durante os anos de 2004 e
2005 a Requerente apropriou-se de créditos extemporâneos de IPI referentes a:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente deixou
de se creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do crédito e
estar o IPI devidamente destacado nas notas fiscais de seus fornecedores — o valor
total do crédito é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e
noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) (DOC. 04);
b) materiais que haviam sido considerados como de uso e consumo mas que, após
reiteradas análises, na realidade referiam-se a materiais intermediários utilizados
pela Requerente em seu processo produtivo, os quais se desgastavam ou
consumiam em contato direto com o produto final — o valor total do crédito é de
R$ 7.513,67 (sete mil reais quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais) (DOC. 05).
Esses créditos as notas fiscais de entrada de matérias-primas, produtos
intermediários, de embalagens e de materiais de uso e consumo utilizados pela
Requerente durante os anos de 1999 a 2004, tendo sido respeitados os prazos
prescricionais de tomada de crédito de IPI, devidamente escriturados nos Livros de
registro de Apuração de IPI de 2004 e 2005.O melhor estudo da matéria indica que
há sim espaço para o contribuinte creditar-se do IPI derivado da aquisição destes
produtos que, se não se integram ao produto final, viabilizam o processo de
industrialização, sendo consumidos durante o mesmo.
Os produtos cujos valores foram considerados eram, em sua maioria, fitas adesivas,
resistências, reagentes químicos, agulhas e papel filtro, todos eles fazendo parte do
produto final e desgastando-se durante o processo de industrialização. Tem-se,
portanto, que mesmo em se tratando de produtos empregados no processo de
industrialização, ainda que sem se integrar ao produto final, a aquisição de tais
bens, que não fazem parte do ativo permanente da empresa, gera evidente direito
ao creditamento do IPI, posto que não há impedimento constitucional para esta
providência, havendo, pelo contrário, disposição do RIPI/02 permissiva.
Por fim, requereu a que reconsideração do despacho decisório para HOMOLOGAR
TOTALMENTE a compensação de PIS e COFINS com os créditos de IPI objeto desta
PER/DCOMP em questão e determine a anulação da cobrança da diferença do
valor não homologado posto ser indevido.
Protestou, ainda, pela juntada posterior da documentação contábil (notas fiscais,
Livros de Entrada de Mercadorias), nos termos do artigo 17, do Decreto n°
70.235/72, com redação conferida pelo artigo 1°, da Lei n° 8.748/93 e pela
produção de todas as demais provas admitidas em direito, inclusive, a oral.
Intimada da decisão da DRJ em 09/06/2014 (fl. 1862), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 07/07/2014 (fls. 1864 a 1883), o que fez com as seguintes alegações:
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
4
(i) a existência de saldo credor de IPI decorrente da transposição do saldo credor
de dezembro de 2004;
(ii) a improcedência da glosa dos créditos extemporâneos de IPI decorrente da
contabilização dos valores como custo e a inexigência de comprovação da
repercussão jurídica e econômica do tributo indireto; e
(iii) direito ao crédito extemporâneo decorrente de saídas tributadas relativas a
produtos dados em bonificação.
Em 27 de agosto de 2020, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência à unidade de origem através da Resolução no 3402-002.654, para as seguintes
providências:
(i)
intime a empresa a demonstrar, caso tenha interesse, a vinculação entre as saídas
de produtos em bonificação com as vendas efetuadas;
(ii)
explique e demonstre os ajustes efetuados no saldo credor de período anterior
(31/12/2004) no valor de R$ 105.757,30, e no valor do trimestre em questão
(Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório, coluna b - Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível), e anexe
as PERDCOMPs anteriores que foram usadas no ajuste processado.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.654, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal de fls. 2136 a 2138, confirmando o saldo credor de R$ 105.757,30, transportado
para o 1o trimestre de 2005.
A Recorrente apresentou suas considerações às fls. 2144 a 2149.
Após, através da Resolução no 3402-002.881, o julgamento do recurso foi
novamente convertido em diligência nos seguintes termos:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a Autoridade Fiscal:
(i) complemente sua Informação Fiscal no 34/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI,
contemplando, em sua resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em
janeiro de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se os mesmos são decorrentes
da mesma PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 cujo valor já teria sido
estornado no período anterior. A informação deverá contemplar a análise
conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente
processo e o saldo anterior transportado.
(ii) anexe comprovação da ciência do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao
MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao
4o trimestre de 2004, ou de outro documento que poderia dar ciência à
Recorrente quanto às glosas efetuadas objeto da PER/DCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
5
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
A diligência foi cumprida através do Despacho de fls. 2213-2220, com manifestação
da Recorrente às fls. 2237-2240.
Após, através do Despacho de fls. 2241 o processo foi encaminhado para novo
sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre o PERD/COMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526,
transmitido em 15/04/2005, referente ao crédito de IPI do 1o trimestre de 2005 no valor de R$
173.719,63 (cento e setenta e três mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos),
bem como créditos extemporâneo de IPI no valor de R$ 15.342,54 (Quinze mil, trezentos e
quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Segundo consta no Termo de Conclusão Fiscal (fls. 177-183), a Recorrente
apropriou-se de Créditos Básicos Extemporâneos de IPI, Créditos Extemporâneos de IPI para
Mercadorias Bonificadas e Créditos Básicos de IPI.
A Fiscalização glosou no Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) os
Créditos Extemporâneos de IPI pleiteados no montante de R$ 13.274,09 (Treze mil, duzentos e
setenta e quatro reais e nove centavos). Não houve glosa dos créditos básicos de IPI, resultando
no seguinte demonstrativo:

Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
6
Com isso, através de Despacho Decisório Eletrônico foi homologada parcialmente a
compensação declarada, no valor de R$ 79.110,45, tendo em vista a constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos.
O ilustre Julgador de primeira instância manteve o Despacho Decisório, concluindo
que a empresa possuía R$ 105.757,30 de saldo credor de período anterior disponível para o
abatimento de débitos de IPI, sendo que o restante do saldo do período anterior foi utilizado por
ressarcimento e/ou compensação.
Em razões recursais a Recorrente alegou que havia saldo credor de IPI em
dezembro de 2004 no valor de R$ 383.351,63, transposto para janeiro de 2005, que seria
suficiente para a compensação pleiteada, e não o valor de R$ 105.757,30 que consta no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório.
Assim se manifestou o julgador a quo acerca quanto ao saldo credor do período
anterior:
Também verifica-se confusão sobre os conceitos e os instrumentos que compõe a
Declaração de Compensação, pois uma coisa é o preenchimento do livro de
apuração de IPI e o saldo credor do imposto acumulado no final do período e o
saldo inicial do período seguinte de apuração, outra é o preenchimento da Dcomp
para a apuração do ressarcimento. Diferentemente de seu entendimento, o saldo
credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo
credor de período anterior.
Deve-se levar em conta que o que se pretende na Dcomp é a apuração do valor
ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples conta-
corrente do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito acumulado.
Portanto, na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do livro de
apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido
de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal. Por
óbvio, os valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento
dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de
ressarcimento os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pelo
contribuinte em ressarcimento ou compensação.
Desta forma, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários
decorrentes da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de
apuração do IPI, há interrelação entre os períodos, na medida em que saldos
credores são transportados para períodos subseqüentes e utilizados na dedução
de débitos do imposto.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
7
Neste diapasão, na Dcomp, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. São considerados
passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência, apenas os
créditos escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres
anteriores é considerado não passível de ressarcimento no trimestre de
referência, podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir,
escrituralmente, os débitos de IPI.
Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período
Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b)
corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior
ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos compensados em PERDCOMP de
trimestres anteriores. Observe-se que o ressarcimento de créditos escriturados
em outros trimestres, que não o de referência, deve ser pleiteado em
PERDCOMP apresentado especificamente para cada trimestre.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 105.757,30 de
saldo credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI
no período. Pois o restante do saldo do período anterior foi utilizado por
ressarcimento e/ou compensação. Tais valores serviram para abater os débitos
do 1o Trimestre de 2005, sendo que o saldo credor no final do período montou
em R$ 79.110,45.
Correto, portanto, o despacho decisório eletrônico.
Assim se insurgiu a Recorrente:

Tanto em Manifestação de Inconformidade, quanto em Recurso Voluntário, o
contribuinte alega que possui direito ao crédito extemporâneo de IPI referentes às seguintes
operações:
a) insumos consumidos em seu processo produtivo e dos quais a Requerente
deixou de se creditar, apesar de existir legislação que lhe permitia a tomada do
crédito e estar o IPI devidamente destacado nas notas fiscais de seus
fornecedores — o valor total do crédito é de R$ 362.494,35 (trezentos e sessenta
e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos);
b) materiais que haviam sido considerados como de uso e consumo mas que, após
reiteradas análises, na realidade referiam-se a materiais intermediários utilizados
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
8
pela Requerente em seu processo produtivo, os quais se desgastavam ou
consumiam em contato direto com o produto final — o valor total do crédito é de
R$ 7.513,67 (sete mil reais quinhentos e treze mil e sessenta e sete reais).
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor de R$105.757,30 na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível, para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao
saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”. Reproduzo o referido demonstrativo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCIVEL

Conforme relatado, devido a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor
efetuado pela Autoridade Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP
de trimestres anteriores, especialmente se os valores foram “duplamente” ajustados, este
Colegiado converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para
esclarecimentos da autoridade fiscal.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.654, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal, com os seguintes esclarecimentos:
8. No demonstrativo anexo ao Despacho Decisório, percebe-se que foi
considerado o valor de R$ 105.757,30 como saldo credor do período anterior (4o
trimestre de 2004). Já na resposta à nossa intimação, o interessado informou
novamente o valor de R$ 542.615,79, juntando inclusive cópia do Livro de
Registro e Apuração de IPI de dezembro de 2004 (fls. 2006 a 2008), onde consta
tal valor como saldo credor ao final do período.
9. O saldo credor de R$ 105.757,30 foi transportado da análise da DCOMP
no00972.52764.140105.1.3.01-0922, relativa ao período de apuração do 4o
trimestre de 2004, conforme consta no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL” da análise de crédito correspondente (cópia
abaixo), juntada à fl. 2121. O saldo credor apurado ao final de dezembro de 2004
foi transportado para janeiro de 2005, como saldo credor de período anterior.
10. A análise da DCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922 ocorreu em ação
fiscal amparada pelo MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 na DRF/Ribeirão Preto/SP,
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
9
que jurisdicionava o estabelecimento CNPJ 44.346.138/0001-12, abrangendo os
períodos de apuração do 4o trimestre de 2004 ao 3o trimestre de 2005. Os Termos
de Verificação Fiscal correspondentes ao 4o trimestre de 2004 e ao 1o de 2005
estão às fls. 2122 a 2135.
11. Com relação ao 4o trimestre de 2004, destacamos alguns trechos do Termo de
Verificação Fiscal:
“Após a análise dos documentos entregues pela Fiscalizada, verificou-se que a Fiscalizada
apropriou-se de Créditos Básicos Extemporâneos de IPI, Créditos Extemporâneos de IPI
para Mercadorias Bonificadas e Créditos Básicos de IPI.
...
Diante do exposto foi apurado, quanto ao crédito básico extemporâneo, que a Fiscalizada
integrou os Créditos do IPI ao Custo Final do Produto e os repassou aos seus clientes. Cabe
a estes a restituição do imposto conforme já citado no Item 2 – Da Base Legal. – Súmula
STF no 546 e Acórdão DRJ/JFA 11.895, de 09/12/2005 – Ementa: CRÉDITOS BÁSICOS.
RESSARCIMENTO.
Quanto ao Crédito Extemporâneo oriundo de bonificação, a Fiscalizada não faz juz ao
referido crédito, haja vista não existir base legal para creditar-se do imposto na saída do
estabelecimento industrial, e quando, na verdade, este é o fator gerador para o débito do
imposto.
Conclui-se com base nos fatos expostos, que esta Fiscalização GLOSOU no Sistema de
Controle de Créditos e Compensações (SCC) os Créditos Extemporâneos de IPI pleiteados
no montante de R$ 205.129,34 (Duzentos e cinco mil, cento e vinte e nove reais e trinta e
quatro centavos). No tocante aos Créditos Básicos de IPI NÃO HOUVE GLOSA por parte
desta Fiscalização, cabendo à Fiscalizada ao Ressarcimento Integral dos Créditos Básicos
conforme Demonstrativo abaixo no valor de R$ 237.164,14 (Duzentos e trinta e sete mil,
cento e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).
12. Portanto, a fiscalização glosou os valores dos créditos extemporâneos de IPI
de outubro e novembro de 2004, utilizados como custo pelo interessado e
repassado a terceiros, conforme o “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI)” abaixo, que também consta no documento de fl. 2121.

13. Com as referidas glosas, o saldo credor de IPI ao final de 2004 foi de R$
105.757,30, transportado para o 1o trimestre de 2005, na análise da DCOMP no
30070.31555.150405.1.3.01-1526.
14. O SCC não dispõe de funcionalidade para a impressão de PERDCOMP
transmitidos
antes
de
2006,
como
é
o
caso
da
DCOMP
no
00972.52764.140105.1.3.01-0922, transmitida em 14/01/2005, motivo pelo qual
não foi possível juntar cópia da mesma.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
10
Devidamente intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência fiscal, a
Recorrente
alegou
que
sua
PER/DCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922
teria
sido
integralmente homologada, sem quaisquer ressalvas, e que o montante do saldo credor
transportado para janeiro/2005 seria de R$ 542.615,79.
Todavia, as Informações prestadas [pela autoridade fiscal], com o devido respeito,
não estão alinhadas à realidade.
A Manifestante acosta, à presente, a PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-
0922 (Doc. 01), transmitida em 14.01.2005 e que, como salientado, tem por
objeto Pedido de Ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2004. O valor total
pleiteado foi de R$ 237.164,14 (duzentos e trinta e sete mil cento e sessenta e
quatro reais e quatorze centavos):

Sublinha-se, no entanto, que diversamente do quanto consignado por esta d.
Fiscalização, a PER/DCOMP em questão foi integralmente homologada, sem
quaisquer ressalvas, conforme se deflui da consulta ao seu status (Doc. 02):

Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
11

Verifica-se, ademais, que na realização de consulta aos despachos decisórios
eventualmente vinculados à PER/DCOMP em questão, não há qualquer retorno, e
mostrando, assim, a inexistência de despachos emitidos para essa declaração, o
que confirma sua integral homologação:

Portanto, a única conclusão factível é que, diversamente do quanto aventado nas
Informações de fl., a PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 não foi
objeto de qualquer glosa, de revés, foi integralmente homologada, de sorte a que
o montante integral do saldo credor nela pleiteado foi deferido, o que demonstra,
por via de consequência, que os valores escriturados pela Manifestante em seus
Livros de Apuração de IPI estão corretos, assim como o está o montante do saldo
credor transportado para Janeiro/2005 de R$ 542.615,79 (quinhentos e quarenta
e dois mil, seiscentos e quinze reais e setenta e nove centavos), corroborado pela
documentação já colacionada pela ora Manifestante em sua petição do último dia
03/11.
Desta feita, escorreitas as informações apresentadas e legitimado o direito
creditório vindicado no âmbito da PER/DCOMP n. 22830.89273.140705.1.3.01-
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
12
0015, objeto destes autos e que contempla saldo credor de IPI do 2o trimestre de
2005, assim como o saldo credor propugnado nas PER/DCOMP dos demais
trimestres envolvidos no caso (1o e 3o trimestres de 2005), que são objeto,
respectivamente, dos processos 10840.908529/2009-81 e 10840.908531/2009-
51, os quais também integram esta Diligência.
Constata-se que o ajuste efetuado no 4o trimestre de 2004 decorreu da revisão da
PERDCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-0922, que resultou na glosa no Sistema de Controle de
Créditos e Compensações (SCC) dos Créditos Extemporâneos de IPI pleiteados no montante de R$
205.129,34. Entretanto, a Recorrente alegou que a referida PERDCOMP foi integralmente
homologada, confirmando os valores declarados, resultando em saldo credor transportado para
janeiro/2005 no montante de R$ 542.615,79. Possivelmente a Recorrente não considerou, no
montante do saldo credor transportado, o valor compensado objeto da referida PERDCOMP
(R$237.164,14), visto que a mesma foi transmitida em 14/01/2005.
A autoridade fiscal anexou cópia do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao MPF
no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao 4o trimestre de 2004 às
fls. 2129 a 2135, com a seguinte conclusão:
Portanto, estamos encerrando, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no
estabelecimento da empresa acima qualificada, conforme MPF-Fiscalização de no
08.1.09.00-2009-1131-2, onde verificamos, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao Ressarcimento de Crédito Básico de IPI,
instituído pelo artigo 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, regulamentado pela
Instrução Normativa no 033, de 04 de março de 1999, do período de apuração do
4o trimestre/2004.
Sendo o que tinha a ser relatado, propomos o arquivamento do presente
procedimento como dossiê do SEFIS/DRF/RPO, e caso a Contribuinte impugne o
feito, o presente dossiê, deverá ser utilizado para formalização de processo
administrativo fiscal que se utilizará o no. 10840.908528/2009-37 o qual foi
previamente gerado e reservado pelo Sistema Per/Dcomp.
Ocorre que não foi localizado o processo administrativo de no 10840.908528/2009-
37, nem a comprovação da ciência do referido Termo de Conclusão Fiscal ou de outro documento
que poderia dar ciência à Recorrente quanto às glosas efetuadas. A Autoridade Fiscal alegou que
não poderia anexar a cópia da PERDCOMP pela ausência de funcionalidade do sistema (SCC) para
declarações transmitidas antes de 2006.
Diante da insuficiência das informações, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência através da Resolução no 3402-002.881, nos seguintes termos:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a Autoridade Fiscal:
(i) complemente sua Informação Fiscal no 34/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI,
contemplando, em sua resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
13
janeiro de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se os mesmos são decorrentes
da mesma PER/DCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 cujo valor já teria sido
estornado no período anterior. A informação deverá contemplar a análise
conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente
processo e o saldo anterior transportado.
(ii) anexe comprovação da ciência do Termo de Conclusão Fiscal, vinculado ao
MPF no 08.1.09.00-2009-01131-2 da DRF/Ribeirão Preto/SP, correspondente ao
4o trimestre de 2004, ou de outro documento que poderia dar ciência à
Recorrente quanto às glosas efetuadas objeto da PER/DCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
A diligência foi cumprida através do Despacho de fls. 2213-2220, com a seguinte
conclusão: Inicialmente deve ser informado que da análise do PERDCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922, fls. 2.150/2.195, houve notificação à empresa,
pois os créditos já tinham sido informados no PERDCOMP anterior no
34845.87773.120105.1.3.01-5527, que por sua vez foi retificado pelo PERDCOMP
32225.40767.200906.1.8.01-1191, que depois foi cancelado. Prevalecendo assim
o PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922, transmitido em 14/01/2005, em
que houve uma tentativa de inclusão de novos débitos através do PERDCOMP no
29108.61480.200906.1.7.01.8714, mas que não foi admitido.
Na PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 foram considerados os dados
informados pela empresa para o 4o trimestre de 2004; quanto os dados do
anterior
PERDCOMP
08016.53092.151004.1.3.01-3905
(R$
226.493,88,
transmitida em 15/10/2004, ref. 3o trim/2004 – proc. 10840.903587/2008-38),
que teve o seguinte demonstrativo:

No julgamento da manifestação de inconformidade desse PERDCOMP
08016.53092.151004.1.3.01-3905 (3o trim/2004 – proc. 10840.903587/2008-38),
foi apurado que a empresa preencheu errado o PERDCOMP
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
14
08016.53092.151004.1.3.01-3905, razão pela qual o julgador reclassificou os
débitos e deferiu o valor total, e alterou o valor da coluna “h” para R$ 7.787,77 –
mas esse valor não foi alimentado no sistema SCC, razão pela qual o valor da
coluna “h” que significado o saldo de apuração do período anterior, ficou R$ 0,00
para outubro/2004, logo, o saldo credor final ficou R$ 234.281,65 (R$ 7.787,77+
R$ 226.493,88).
Anote que esse valor de R$ 234.281,65, menos o valor reconhecido de crédito de
IPI de R$ 226.493,88 do PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-3905,
transmitido em 15/10/2004 (4o trim/2004), será o saldo credor inicial de
outubro/2004, que foi o valor de R$ 7.787,77. Essa é a regra, sempre o valor saldo
credor do primeiro mês do PERDCOMP deve refletir o PERDCOMP do trimestre
anterior, conforme explicado nas observações de cada demonstrativo de
apuração, veja-se:

Portanto o PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 informou R$ 0,00 para
outubro/2004, mas deveria ter informado R$ 7.787,77, em conformidade com o
acórdão DRJ no 14-48.954, de 27/02/2014 (10840.903587/2008-38), que fez outro
demonstrativo final para o PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-3905,
observe:
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
15

Cabe registrar que nesse acórdão constou o erro da empresa de transcrever o
saldo do RAIPI diretamente para a PER/DCOMP do 3o trimestre no
08016.53092.151004.1.3.01-3905 no valor de R$ 285.844,68 sem fazer o estorno
do crédito do PERDCOMP anterior de R$ 69.263,08, portanto, o acórdão
considerou o valor do saldo inicial para julho/2004 como sendo R$ 216.621,61 (R$
285.844,68- R$ 69.263,08).
Então, os primeiros ajustes necessários do demonstrativo do PERDCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922 seriam:

Ocorre que a empresa também errou no preenchimento do PERDCOMP
00972.52764.140105.1.3.01-0922, pois na apuração do saldo passível de
compensação no campo “débitos” de outubro/2004 colocou o valor R$
250.795,55 (fl. 2.163), incluindo nesse valor os R$ 226.493,88 de créditos do
PERDCOMP 08016.53092.151004.1.3.01-3905, que veio informado no campo
“outros débitos”, veja-se:
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
16

Consequentemente, fazendo os ajustes finais e necessários no demonstrativo do
PERDCOMP 00972.52764.140105.1.3.01-0922 o mesmo ficaria assim:

Pois uma coisa é o preenchimento do livro de apuração de IPI e o saldo credor do
imposto acumulado no final do período e o saldo inicial do período seguinte de
apuração, outra é o preenchimento da PERDCOMP para a apuração do
ressarcimento. E diferentemente das alegações da empresa, o saldo credor inicial
do livro de apuração do IPI - LRAPI (que corresponde ao saldo credor final do
período anterior) não é àquele a ser considerado na PERDCOMP como o saldo
credor de período anterior.
Deve-se levar em conta que o que se pretende na PERDCOMP é a apuração do
valor ressarcível dos créditos escriturados no trimestre e não ser uma simples
conta-corrente do imposto na apuração do valor devido ou de seu crédito
acumulado. Portanto, na PERDCOMP, o saldo credor inicial do período é o saldo
credor do livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos
créditos, cujo pedido de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a
Receita Federal. Por óbvio, os valores já ressarcidos não podem constar no cálculo
para abatimento dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob pena de
dupla utilização.
Sendo assim, somente é permitido constar do cálculo do crédito passível de
ressarcimento os valores de períodos anteriores que não foram utilizados pelo
contribuinte em nenhuma PERDCOMP.
E até importante diante das alegações apresentadas pela empresa e dos erros
cometidos trazer a legislação que autorizou o ressarcimento do saldo credor de IPI
e impôs algumas condicionantes a sua fruição. É o que estabelece o art. 11 da Lei
no 9.779/1999, abaixo reproduzido:
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
17
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do
Ministério da Fazenda. (grifou-se)
Extrai-se da letra da lei que a utilização do crédito de IPI se dá, prioritariamente,
na dedução com o IPI devido, atendendo-se ao princípio constitucional da não-
cumulatividade, e somente se assim não for possível, o saldo credor
remanescente poderá ser objeto de ressarcimento.
De acordo com a Lei no 4.502/1964, c/c o Regulamento do IPI, o princípio da
nãocumulatividade é efetivado por meio da escrituração do Livro de Apuração do
IPI. O ressarcimento de eventual saldo credor de IPI é um benefício fiscal,
concedido em face da autorização contida no art. 11 da Lei no 9.779/99. Não
houvesse tal autorização legislativa o saldo credor deveria permanecer em sua
natureza escritural, sendo-lhe impedido o aproveitamento por outras formas.
Enfatize-se, a garantia constitucional refere-se à nãocumulatividade do imposto,
pois o ressarcimento não é garantia constitucional; o seu proveito fora da escrita
fiscal decorre de expressa disposição legal, sendo daí um benefício fiscal.
Note-se que o ressarcimento do crédito é uma faculdade à disposição do
contribuinte, que “poderá”, e não “deverá”, “ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996”. Justamente por isso, deve a
interessada manifestar-se de maneira inequívoca quanto a essa pretensão,
“observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal – SRF”.
Neste passo, a Instrução Normativa SRF 460/2004 (vigente à época), em seu art.
17 estabeleceu:
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma
prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado. (grifou-se)
Portanto, a obrigação do estorno no LRAIPI dos valores pleiteados é requisito
obrigatório ao ressarcimento.
Além dessa legislação é muito conveniente juntar aqui às informações de fls.
311/315, prestadas nos autos do processo no 10840-904.666/2009-47, em que foi
detalhado o funcionamento das análise de PERDCOMP, uma vez que tratam da
mesma empresa, mesmos erros, quanto da mesma demanda do CARF e julgador.
E diante desta explanação concatenada de eventos, quantos das informações
complementares, pode-se concluir por incorreta a informação fiscal de fl.
2.136/2.138, quando conclui “... a fiscalização glosou (quando da análise
PERDCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526) os valores dos créditos
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
18
extemporâneos de IPI de outubro e novembro de 2004, utilizados como custo pelo
interessado e repassado a terceiros”. Tão quanto que “...o saldo credor de R$
105.757,30 foi transportado da análise da DCOMP no 00972.52764.140105.1.3.01-
0922. Pois o saldo credor inicial deveria ser R$ 179.918,76.
Feitas esta considerações, quanto do erro (novamente) da empresa quanto à
apuração do débito de janeiro/2005, visto em frente, o demonstrativo de
apuração do PERDCOMP no 30070.31555.150405.1.3.01-1526 teria saldo de
restituição de R$ 79.110,45 para R$ 173.719,63, conforme abaixo:

A Recorrente se manifestou às fls. 2237-2240 observando que, feitos os ajustes o
resultado da diligência confirmou o direito creditório sobre a importância integral pleiteada neste
litígio, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso.
De fato, a Unidade Preparadora confirmou que a Contribuinte faz jus ao crédito no
valor de R$ 173.719,63, referente ao PERD/COMP deste processo, afastando a conclusão do
Despacho Decisório, que reconheceu apenas o montante de R$ 79.110,45.
Diante do saldo credor apurado em diligência fiscal, que é exatamente o valor
indicado inicialmente pela Recorrente, deve ser reconhecido o direito creditório, na forma
indicada no Despacho de Diligência de fls. 2213-2220.
É importante ponderar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da
Verdade Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e
formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
19
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”1:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o julgador
pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na
norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que realmente é
verdade, independente do alegado e provado. Odete Medauar preceitua que “o princípio
da verdade material ou verade real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na
realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o
direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos
a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos”
Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos para que
venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos praticados pelo
contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir
os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na matéria de fato, podendo ser obtidas
novas provas por meio de diligências e perícias.
Outrossim, cumpre observar que se aplica ao presente caso o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresenta-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007

1 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado: 4. ed. – São Paulo, SP: EDDA, 2023, pág. 95.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
20
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:

Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que
se“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
21
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR. VERDADE
MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação, que
não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores, relativas a
esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais competentes em
virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como no
caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de direito
creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito compensado.
A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação
da compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não
Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.992 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.908529/2009-81
22
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Portanto, considerando as razões acima e, diante da apuração realizada pela
Unidade Preparadora, apontando o crédito de IPI comprovado pela Recorrente, entendo que deve
ser aplicado o resultado da diligência, nos termos do Despacho de Diligência de fls. 2213-2220.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, o que faço nos
termos do Despacho de Diligência de fls. 2213-2220.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2263
DF CARF MF
Original